Tribunal: TJDFT
Processo: 0716496-58.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECONVENÇÃO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os requisitos ensejadores da responsabilidade civil são: a existência do dano, a culpa exclusiva do ofensor, bem como o nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o dano (artigos 186 e 927 do CC/02).
2. Do cotejo do conjunto probatório produzido nos autos, não foi possível elucidar a controvérsia estabelecida entre Autor e Reconvinte de modo a atribuir a responsabilidade civil pela colisão veicular a um dos litigantes.
3. Nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, constitui dever do Autor e do Reconvinte comprovar o acidente, o nexo causal e o dano, o que não foi verificado na espécie, inviabilizando o acolhimento do pleito indenizatório.
4. Apelações conhecidas e não providas.